Tribunal: STJ
Processo: 0003803-64.2025.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024940 - SP(2025/0310646-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO REIS DE JESUS SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
DOIS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS:
E DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
COTEJO ANALÍTICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO A UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 35022099-a416-4a2e-af7a-d96bc08b3261

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024940 - SP(2025/0310646-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO REIS DE JESUS SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
DOIS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS:
E DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
COTEJO ANALÍTICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO A UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO REIS DE JESUS
SOUSA contra a decisão da Presidência deste Tribunal que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do RISTJ, em razão do óbice da Súmula 182.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:
que teria impugnado
(i)
o único fundamento real da denegatória, consistente na suposta contrariedade a
entendimento pacificado nesta Corte;
que a discussão seria exclusivamente de
(ii)
direito, relativa à aplicação do
, sem necessidade de reexame de
Tema 931/STJ
provas; e
que a revaloração jurídica dos fatos não incorre no óbice da
(iii)
Súmula 7/STJ
. Requer o provimento do recurso para que seja apreciada a matéria de mérito do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão de inadmissão do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem fundou-se em dois fundamentos independentes e autônomos: a incidência da
Documento eletrônico VDA56483464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: 153d9d4d-5c5b-4ed6-9814-5eeb749a0f84

e a deficiência de cotejo analítico. Ambos constam expressamente da
Súmula 7/STJ
decisão de inadmissão e cada qual seria, por si só, suficiente para sustentar a não
admissão do recurso.
Consoante pacificado pela Corte Especial deste Tribunal no julgamento do
, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
EAREsp n. 746.775/PR
dispositivo único e incindível, ainda que a fundamentação revele a presença de mais
de uma causa impeditiva do julgamento do mérito recursal. Por essa razão, incumbe
ao agravante impugnar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão. O descumprimento desse ônus atrai, por
analogia, a incidência da
, nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 182/STJ
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
art. 253,
No caso dos autos, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
limitou-se a sustentar que a controvérsia seria de natureza exclusivamente jurídica –
versando sobre a aplicação ou não do
–, o que afastaria o óbice da
Tema 931/STJ
. Esse argumento, ainda que adequado para se contrapor ao primeiro
Súmula 7/STJ
fundamento da inadmissão, não é suficiente para impugnar o segundo fundamento,
atinente à deficiência de cotejo analítico.
A exigência de cotejo analítico é autônoma e independente em relação ao
óbice da
. Competiria ao recorrente, ao fundar o apelo nobre na alínea
Súmula 7/STJ
c
do inciso III do
da Constituição Federal, transcrever os trechos dos acórdãos
art. 105
confrontados que configurem o dissídio e mencionar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ. A decisão de inadmissão reputou deficiente esse cotejo. Para
infirmar esse fundamento, era necessário demonstrar, especificamente, que o cotejo
realizado satisfazia os requisitos legais e regimentais – o que não foi feito.
Ao contrário, o agravante limita-se a afirmar, genericamente, que foram
indicadas "as informações que assemelham ambos os casos", sem indicar onde, nas
razões do AREsp, teria sido atacado o juízo de insuficiência firmado pela decisão de
inadmissão. Alegações genéricas de que existe divergência jurisprudencial e de que o
seria aplicável ao caso não suprem a exigência de impugnação
Tema 931/STJ
específica e pormenorizada do fundamento da deficiência de cotejo analítico.
Em síntese, subsistindo fundamento autônomo da decisão que inadmitiu o
AREsp não atacado de forma específica e concreta – a deficiência de cotejo analítico –
Documento eletrônico VDA56483464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: 153d9d4d-5c5b-4ed6-9814-5eeb749a0f84

, impõe-se a manutenção da decisão agravada, independentemente da plausibilidade
da tese de mérito sustentada. A presente insurgência não traz elemento novo capaz de
alterar essa conclusão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: 153d9d4d-5c5b-4ed6-9814-5eeb749a0f84

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0310646-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.024.940 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038036420258260050 38036420258260050 38036420258260050497379
3803642025826005049737970008939620128260050 70008939620128260050
70109709520138260482 70147744320128260050 70171812220128260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO REIS DE JESUS SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO REIS DE JESUS SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605495840<5;00;@
2025/0310646-2 - AREsp 3024940 Petição : 2025/0090388-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:41
Código de Controle do Documento: 76E257FF-6037-4057-B101-367BC0A0F711